Tribunal: TJES
Processo: 5006724-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. VALOR. MAJORAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que, em ação ordinária, fixou honorários periciais para a realização de perícia médica judicial no valor de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem adiantados pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a razoabilidade da majoração de honorários periciais para além do valor-base previsto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a alegação de ofensa a atos normativos locais e a justificativa do juízo de origem pautada na necessidade de viabilizar a produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a complexidade da prova, conforme o §4º do art. 2º da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

4)
A norma admite a majoração do valor-base em até cinco vezes, desde que devidamente justificada, além de prever a atualização anual pelo IPCA-E.

5)
A impugnação genérica ao valor arbitrado, com fundamento exclusivo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a exorbitância, revela-se insuficiente para infirmar a decisão do juízo singular, conforme jurisprudência deste Tribunal.

6)
A majoração dos honorários encontra justificativa na constatação, pelo juízo de origem, da reiterada recusa de peritos cadastrados em aceitar o encargo pelo valor padrão, tornando a medida necessária para assegurar a produção de prova médica essencial ao deslinde da causa.

7)
A alegação de ofensa à Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral e ao Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES não prospera, pois tais normativos locais estabelecem parâmetros orientadores que não constituem teto absoluto e inflexível, cedendo diante de dificuldades concretas para a realização do ato técnico.

8)
A Resolução CNJ nº 232/2016, por ter abrangência nacional e hierarquia superior no sistema normativo, prevalece sobre os atos normativos locais, autorizando expressamente a majoração fundamentada dos honorários periciais.

9)
O valor fixado corresponde ao quíntuplo do montante-base atualizado, dentro do limite legal, e o agravante não apresentou elementos técnicos que demonstrem a ausência de complexidade do exame ou a manifesta desarrazoabilidade do montante arbitrado em comparação com a prática forense.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução nº 232/2016 do CNJ autoriza a majoração dos honorários periciais em até cinco vezes o valor-base, mediante decisão fundamentada na complexidade do caso ou em outras circunstâncias que justifiquem a medida.

2. A impugnação ao valor dos honorários periciais exige a demonstração objetiva da alegada exorbitância, sendo insuficiente a mera invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A sistemática recusa de peritos em aceitar o encargo pelo valor padrão constitui fundamento idôneo para a majoração dos honorários, a fim de viabilizar a produção de prova técnica indispensável à solução da controvérsia.

4. Normativos de Tribunal local que fixam valores para perícias possuem caráter orientador e subsidiário, não podendo se sobrepor à análise concreta do caso e à autorização de majoração prevista na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES; Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006341-21.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006724-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: RAFAEL SARMENTO LOPES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. VALOR. MAJORAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que, em ação ordinária, fixou honorários periciais para a realização de perícia médica judicial no valor de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem adiantados pela autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a razoabilidade da majoração de honorários periciais além do valor-base previsto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a alegação de ofensa a atos normativos locais e a justificativa do juízo de origem pautada na necessidade de viabilizar a produção da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a complexidade da prova, conforme o §4º do art. 2º da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

4)
A norma admite a majoração do valor-base em até cinco vezes, desde que devidamente justificada, além de prever a atualização anual pelo IPCA-E.

5)
A impugnação genérica ao valor arbitrado, com fundamento exclusivo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a exorbitância, revela-se insuficiente para infirmar a decisão do juízo singular, conforme jurisprudência deste Tribunal.

6)
A majoração dos honorários encontra justificativa na constatação, pelo juízo de origem, da reiterada recusa de peritos cadastrados em aceitar o encargo pelo valor padrão, tornando a medida necessária para assegurar a produção de prova médica essencial ao deslinde da causa.

7)
A alegação de ofensa à Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral e ao Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES não prospera, pois tais normativos locais estabelecem parâmetros orientadores que não constituem teto absoluto e inflexível, cedendo diante de dificuldades concretas para a realização do ato técnico.

8)
A Resolução CNJ nº 232/2016, por ter abrangência nacional e hierarquia superior no sistema normativo, prevalece sobre os atos normativos locais, autorizando expressamente a majoração fundamentada dos honorários periciais.

9)
O valor fixado corresponde ao quíntuplo do montante-base atualizado, dentro do limite legal, e o agravante não apresentou elementos técnicos que demonstrem a ausência de complexidade do exame ou a manifesta desarrazoabilidade do montante arbitrado em comparação com a prática forense.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução nº 232/2016 do CNJ autoriza a majoração dos honorários periciais em até cinco vezes o valor-base, mediante decisão fundamentada na complexidade do caso ou em outras circunstâncias que justifiquem a medida.

2. A impugnação ao valor dos honorários periciais exige a demonstração objetiva da alegada exorbitância, sendo insuficiente a mera invocação genérica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A sistemática recusa de peritos em aceitar o encargo pelo valor padrão constitui fundamento idôneo para a majoração dos honorários, a fim de viabilizar a produção de prova técnica indispensável à solução da controvérsia.

4. Normativos de Tribunal local que fixam valores para perícias possuem caráter orientador e subsidiário, não podendo se sobrepor à análise concreta do caso e à autorização de majoração prevista na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, art. 2º, §§ 4º e 5º; Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES; Ato nº 258/2021 da Presidência do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006341-21.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação ordinária, fixou os honorários periciais no valor de R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos de forma adiantada pela autarquia previdenciária, para custeio de perícia médica judicial.

Pois bem. A fixação dos honorários periciais deve observar, primordialmente, os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à complexidade da prova técnica a ser produzida, conforme expressamente previsto no §4º do artigo 2º da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Tal regramento estabelece como valor base a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas, admitindo, todavia, sua majoração em até cinco vezes, desde que demonstrada a complexidade do objeto pericial. Ademais, autoriza a atualização anual do valor pela variação do IPCA-E, nos termos do §5º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal afirma que a mera invocação genérica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não é suficiente para justificar a redução dos honorários fixados, exigindo-se, para tanto, a demonstração objetiva da alegada exorbitância.

Em outras palavras, a impugnação fundada exclusivamente em argumentos abstratos, dissociados de elementos técnicos ou financeiros concretos, revela-se insuficiente para infirmar o valor arbitrado pelo juízo singular. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO ENTRE PARTES. IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Na fase de conhecimento restou a ação de reintegração de posse movida por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. acolhida em parte, eis que, embora determinada a reintegração, resguardou-se o direito dos demandados à indenização, devendo a lógica sucumbencial que regeu o caso também ser observada quanto ao adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação.
II. Não assiste razão ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia.
III. Recurso conhecido e provido em parte. Determinado o rateio entre as partes do valor correspondente aos honorários periciais devidos. (TJES, Número do processo: 5006341-21.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/Dec/2024)

No caso, o juízo a quo justificou a majoração dos honorários com base na constatação reiterada, em feitos de mesma natureza, de que peritos regularmente cadastrados vêm se recusando a aceitar nomeações com base no valor padrão de R$ 370,00.

A majoração, nesse contexto, tende a viabilizar a produção da prova médica essencial à solução da lide.

Quanto à alegação de violação à Resolução nº 06/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES e ao Ato nº 258/2021 da Presidência, não assiste razão ao agravante, pois, ainda que referidos atos normativos fixem parâmetros orientadores para a remuneração de perícias de baixa complexidade, tais limites não constituem teto absoluto e inflexível, especialmente quando enfrentadas dificuldades concretas para realização do ato técnico.

Com efeito, a Resolução CNJ nº 232/2016, de abrangência nacional e hierarquia superior no sistema normativo infraconstitucional, admite expressamente a majoração dos honorários até o quíntuplo do valor base, desde que justificada pela complexidade ou pelas circunstâncias do caso.

Assim, a aplicação subsidiária de atos normativos locais não pode prevalecer sobre a análise concreta e fundamentada realizada pelo juízo de origem, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional.

Nesse panorama, a medida liminar recursal não deve ser acolhida, considerando que o valor fixado (R$ 2.798,07) corresponde exatamente a cinco vezes o montante-base de R$ 370,00, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E, e que o agravante não apresentou elementos capazes de demonstrar a ausência de complexidade do exame a ser realizado, tampouco qualquer evidência concreta seja o valor arbitrado desarrazoado em comparação com a média regional ou com a prática forense consolidada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.